Tribunal: TJMT
Processo: 1013195-81.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013195-81.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), VIMALH INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - ME - CNPJ: 10.607.800/0001-29 (AGRAVADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), FLORINDA NUNES DE AQUINO - CPF: 161.560.059-00 (AGRAVADO), VICTOR HUGO PEREZ DE AQUINO - CPF: 028.064.461-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSA DE ELEVADO VALOR. INAPLICABILIDADE DO § 8o DO ART. 85 DO CPC. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA DO TEMA 1.076 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que, com base no Tema Repetitivo 1.076 do STJ, manteve a fixação de honorários
advocatícios
nos termos dos §§ 3o, 5o e 6o do
art
. 85 do CPC, com redução pela metade, nos moldes do
art
. 90, § 4o, do mesmo diploma, em execução fiscal extinta administrativamente, com valor superior a cinco milhões de reais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravo interno impugnou especificamente os fundamentos da decisão
monocrática
agravada, atendendo ao princípio da
dialeticidade
; e (
ii
) saber se, em execução fiscal de elevado valor econômico, é admissível a fixação equitativa de honorários
advocatícios
com base no § 8o do
art
. 85 do CPC.

III. Razões de decidir

3. O agravo interno atende ao princípio da
dialeticidade
, porquanto impugna de forma coerente e específica os fundamentos da decisão
monocrática
, especialmente quanto à aplicação automática do modelo escalonado legal.

4. A jurisprudência consolidada do STJ, firmada no Tema 1.076, impede a aplicação do § 8o do
art
. 85 do CPC em causas de elevado valor, salvo quando o proveito econômico for inestimável, irrisório ou o valor da causa for muito baixo, o que não se aplica ao caso.

5. A fixação de honorários seguiu os parâmetros dos §§ 3o a 6o do
art
. 85 do CPC, com redução proporcional prevista no § 4o do
art
. 90, diante do reconhecimento espontâneo da dívida pela Fazenda Pública.

6. A mera alegação de atuação mínima da parte vencedora não autoriza o afastamento da regra legal.

7. O reconhecimento da repercussão geral no Tema 1.255 do STF não suspende os efeitos vinculantes do precedente firmado no STJ, tampouco autoriza o afastamento do regime escalonado enquanto não sobrevier decisão definitiva do STF.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É incabível a fixação equitativa de honorários
advocatícios
, nos termos do § 8o do
art
. 85 do CPC, em execução fiscal de elevado valor econômico, devendo prevalecer o modelo escalonado dos §§ 3o a 6o, com redução proporcional nos termos do § 4o do
art
. 90 do CPC."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso em face de decisão
monocrática
proferida por este Relator, que negou provimento ao agravo de instrumento anteriormente interposto pela parte estatal, mantendo a fixação dos honorários
advocatícios

sucumbenciais
nos moldes do
art
. 85, §§ 3o, 5o e 6o, do Código de Processo Civil, com a redução pela metade, nos termos do
art
. 90, § 4o, do mesmo diploma legal.

O agravo de instrumento, por sua vez, foi manejado contra decisão prolatada pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da Execução Fiscal n. 1012272-25.2020.8.11.0002, extinguiu o feito em virtude do reconhecimento administrativo do crédito tributário pela Fazenda Pública, fixando os honorários
sucumbenciais
com base nos percentuais previstos no escalonamento legal, mas aplicando a redução pela metade, nos termos do
art
. 90, § 4o, do CPC.

A parte agravante sustenta, em síntese, que o elevado valor da causa, superior a cinco milhões de reais, aliado à baixa complexidade da demanda, evidenciada pela mínima intervenção processual da parte adversa, autorizaria a aplicação do disposto no § 8o do
art
. 85 do CPC, permitindo a fixação dos honorários por equidade, a fim de evitar ônus desproporcional ao erário.

Para tanto, aduz precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que amparariam tal tese, bem como aponta a existência de repercussão geral reconhecida no Tema 1.255 pelo Supremo Tribunal Federal, que versa sobre a possibilidade de fixação equitativa dos honorários
advocatícios
em demandas de elevado valor econômico.

Diante disso, requer o provimento do presente agravo interno, com a consequente reforma da decisão
monocrática
agravada, para que os honorários
sucumbenciais
sejam fixados de forma equitativa, nos termos do
art
. 85, § 8o, do CPC.

A parte agravada,
Vimalh
Indústria e Comércio de Bebidas LTDA - ME, apresentou contrarrazões, nas quais suscita, em preliminar, a inobservância ao princípio da
dialeticidade
, ao argumento de que o recurso não teria impugnado de maneira específica os fundamentos da decisão
monocrática
.

No mérito, pugna pela manutenção da decisão agravada, sob o fundamento de que, consoante o entendimento consolidado no Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, é vedada a fixação dos honorários por equidade em demandas de elevado valor econômico.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão
monocrática
que, à luz do Tema Repetitivo 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a fixação dos honorários
sucumbenciais
com base nos §§ 3o, 5o e 6o do
art
. 85 do Código de Processo Civil, com a redução pela metade, nos termos do § 4o do
art
. 90 do mesmo diploma legal.

Passo à análise das matérias suscitadas, tanto em sede preliminar quanto de mérito.

A parte agravada, em contrarrazões, suscitou preliminar de ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, sob o argumento de que o recurso interno consistiria em mera repetição das teses já refutadas no agravo de instrumento, sem enfrentamento direto e objetivo dos fundamentos adotados na decisão
monocrática
.

Invocou, para tanto, o
art
. 932, III, do CPC, bem como precedentes deste Tribunal que reconhecem a inadmissibilidade de recursos destituídos de
dialeticidade
.

Contudo, razão não assiste à agravada.

Ainda que se reconheça certo grau de repetição entre as razões recursais e os fundamentos anteriormente expendidos, verifica-se que o agravante impugna diretamente o fundamento central da decisão agravada, qual seja, a obrigatoriedade da aplicação do escalonamento previsto nos §§ 3o a 6o do
art
. 85 do CPC, em detrimento da fixação equitativa da verba honorária, mesmo diante de causa de elevado valor.

Defende, com base em argumentação articulada, que a aplicação automática dos percentuais previstos em lei, em hipóteses como a dos autos, execução fiscal extinta administrativamente, com valor superior a cinco milhões de reais, implicaria ônus desproporcional ao erário, sendo admissível, portanto, a aplicação do § 8o do
art
. 85 do CPC, conforme precedentes do STJ e deste Tribunal.

Ressalta, ainda, a existência de repercussão geral reconhecida no Tema 1.255 do Supremo Tribunal Federal, que trata justamente da possibilidade de aplicação da equidade na fixação dos honorários em causas de elevado valor econômico.

Dessa forma, ainda que não se acolha a tese
recursal
, não se pode afirmar que a motivação do recurso seja genérica ou dissociada da decisão agravada.

A impugnação mostra-se específica, coerente e inteligível, atendendo, portanto, ao princípio da
dialeticidade
.

Rejeito, assim, a preliminar.

No mérito, o recurso não merece acolhimento.

A controvérsia gira em torno da possibilidade de aplicação do § 8o do
art
. 85 do CPC, que admite o arbitramento dos honorários
advocatícios
por equidade, inclusive em causas de alto valor econômico, quando se demonstrar desproporcionalidade entre o valor da causa e a complexidade da demanda ou a atuação efetiva da parte vencedora.

Ocorre que a tese
recursal
colide com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, firmada em sede de recurso repetitivo (Tema 1.076), cuja observância é obrigatória, nos termos do
art
. 927, III, do CPC. Transcreve-se o seguinte trecho do julgado:

"i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii
) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo."

(
REsp
n. 1.850.512/SP, relator Ministro
Og
Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022,
DJe
de 31/5/2022).

Nesse contexto, o critério da equidade somente é aplicável quando o valor da causa for irrisório, inestimável ou muito baixo, o que manifestamente não se verifica nos autos, onde o valor ultrapassa a cifra de cinco milhões de reais.

O modelo escalonado previsto nos §§ 3o a 5o do
art
. 85 do CPC apresenta-se como mecanismo adequado para evitar distorções em causas de elevado valor, mediante aplicação de alíquotas decrescentes conforme a progressão do montante envolvido.

Assim, eventual "excesso" no valor fixado a título de honorários não autoriza o afastamento do modelo legal, sob pena de violação ao regime normativo vigente, cuja eficácia foi reconhecida pelo STJ no julgamento do Tema 1.076.

A alegação de que houve atuação mínima do patrono da parte adversa, por sua vez, já foi considerada no juízo de origem, ensejando a aplicação do § 4o do
art
. 90 do CPC, que autoriza a redução da verba honorária pela metade quando o réu reconhece e cumpre a obrigação espontaneamente, como estímulo à solução célere da lide.

Quanto ao Tema 1.255 do STF, embora tenha sido reconhecida a repercussão geral da matéria, até o momento não houve determinação de
sobrestamento
nacional dos feitos que versem sobre o tema, conforme exigido pelo § 5o do
art
. 1.035 do CPC. Dessa forma, prevalece a orientação consolidada no âmbito do STJ, que veda a fixação equitativa em causas de alto valor econômico.

Importa ressaltar que a decisão
monocrática
agravada observou rigorosamente os critérios legais previstos no
art
. 85, §§ 3o e 5o, do CPC, aplicando corretamente os percentuais compatíveis com a presença da Fazenda Pública na lide e promovendo, ainda, a redução proporcional da verba honorária, nos termos do
art
. 90, § 4o, do mesmo diploma legal.

Não se evidencia, portanto, ilegalidade, desproporcionalidade ou injustiça concreta que justifique a reforma da decisão recorrida.

Diante do exposto, rejeito a preliminar de ausência de impugnação específica e, no mérito, nego provimento ao agravo interno, mantendo inalterada a decisão
monocrática
que, em consonância com o Tema 1.076 do STJ e com o
art
. 85 do CPC, fixou os honorários
advocatícios
de forma escalonada, com aplicação da redução prevista no
art
. 90, § 4o, do mesmo diploma.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025